Tribunal: STJ
Processo: 1005329-41.2020.8.26.0077
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2604915 - SP (2024/0098879-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: SORIA AQUECEDOR SOLAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EMBARGANTE
: JANICE MARIA OLHER
EMBARGANTE
: RICARDO ANDOZIA
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA - SP264825
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código de Processo Civil, destinam-se a
art. 1.022
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi
devidamente fundamentado, a partir da constatação de
que o não enfrentamento do mérito do recurso especial
impede a caracterização de dissídio jurisprudencial
(Súmula n. 315 do STJ).
3. Ausente qualquer vício, não se admite a oposição de
embargos declaratórios com o exclusivo propósito de
rediscutir as questões já decididas pelo acórdão
embargado.
4. Inviável o exame de possível ofensa a dispositivo
constitucional, ainda que para prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA52298281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/11/2025 19:38:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: b15442f9-9732-4ca2-a516-4d52c64dc9e4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
05/11/2025
11/11/2025,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52298281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/11/2025 19:38:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: b15442f9-9732-4ca2-a516-4d52c64dc9e4

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2604915 - SP (2024/0098879-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: SORIA AQUECEDOR SOLAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EMBARGANTE
: JANICE MARIA OLHER
EMBARGANTE
: RICARDO ANDOZIA
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA - SP264825
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código de Processo Civil, destinam-se a
art. 1.022
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi
devidamente fundamentado, a partir da constatação de
que o não enfrentamento do mérito do recurso especial
impede a caracterização de dissídio jurisprudencial
(Súmula n. 315 do STJ).
3. Ausente qualquer vício, não se admite a oposição de
embargos declaratórios com o exclusivo propósito de
rediscutir as questões já decididas pelo acórdão
embargado.
4. Inviável o exame de possível ofensa a dispositivo
constitucional, ainda que para prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA51861233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/10/2025 15:35:23
Código de Controle do Documento: 48ee6a68-63bf-4664-9196-34787edff8cc

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SORIA AQUECEDOR
contra acórdão
SOLAR LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
assim ementado
(fl. 755):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOSEMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA
TÉCNICA DECONHECIMENTO. REVISÃO. DESCABIMENTO DA
VIA UNIFORMIZADORA. SÚMULA N. 315 DO STJ.
1. Ausente o enfrentamento do mérito da causa norecurso
especial, aplica-se a conclusão anotada na Súmula n. 315 do STJ,
segundo a qual: "Não cabemembargos de divergência no âmbito
do agravo de instrumento que não admite recurso especial."
2. Como demonstrado na decisão agravada, o méritodo recurso
especial não chegou a ser apreciado, seja em razão da incidência
dos óbices previstos nas Súmulas n. 283 e 284 do STF e 211 do
STJ, seja pela ausência de adequada demonstração do cabimento
do recurso com fundamento na alínea do permissivo constitucional.
3. Agravo interno improvido.
A parte embargante alega que teria havido omissão quanto ao disposto
nos arts. 1.043, § 2o, do Código de Processo Civil e 266, § 2o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, que admitiriam a utilização dos embargos
infringentes para uniformizar a interpretação do direito processual.
Prossegue afirmando que (fl. 768):
Logo, o debate proposto pelos Embargantes, através da
interposição dos Embargos de Divergência de fls.559/600, quanto
a necessidade de uniformização do entendimento jurisprudencial
acerca do óbice das Súmulas no 283/STF, 284/STF, e 211/STJ,
não encontra qualquer obstáculo na Legislação de regência, muito
pelo contrário, há previsão legal expressa no sentido de autorizar
sua interposição quando restar verificada divergência na aplicação
do direito processual, questões extremamente relevantes e que
não foram apreciadas pelo v. acórdão embargado, que as
descurou por completo.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
Pugna, ainda, pelo prequestionamento do
o, LIV e LV, da
art. 5
Constituição Federal.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA51861233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/10/2025 15:35:23
Código de Controle do Documento: 48ee6a68-63bf-4664-9196-34787edff8cc

VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes hipóteses
art. 1.022
de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b) contradição; c)
omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no
§
art. 489,
1o, da mesma norma, que configurariam a carência de fundamentação válida; e d)
erro material.
Na situação em apreço, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão
recursal, pois, conforme consignado no acórdão embargado, ficou devidamente
esclarecido o descabimento dos embargos de divergência para rediscutir, no caso
concreto, a aplicação dos óbices processuais que obstaram o exame do mérito do
recurso especial, à luz do entendimento consolidado na Súmula n. 315 do
Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
rediscutir os fundamentos do acórdão, propósito inviável no recurso em apreço.
Quanto ao pedido de exame da alegada ofensa a dispositivo
constitucional, ainda que sob o pretexto de se obter o prequestionamento, trata-se
de pretensão incabível em embargos de divergência, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, conforme pacífica jurisprudência. Cita-
se (destaquei):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO

OMISSÃO.
NÃO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis
com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade,
contradição e/ou omissão no decisum embargado e, por isso, não
constituem instrumento adequado para demonstração de
inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para
formulação de pretensões de modificações do entendimento
aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos
infringentes.
[...]
4. Esta Corte é firme na compreensão de que são
inadmissíveis os embargos de declaração que visem ao
prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA51861233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/10/2025 15:35:23
Código de Controle do Documento: 48ee6a68-63bf-4664-9196-34787edff8cc

5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.002.337/DF,
Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
26/10/2022,
14/11/2022.
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
FUNDO
DE
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. DECISÃO NORMATIVA DO
TCU. AUMENTO POPULACIONAL. ÍNDICE DO IBGE. ADOÇÃO
DE CRITÉRIOS PARA O MESMO EXERCÍCIO. ILEGALIDADE.
PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. DISPOSITIVOS DO CTN.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.
[...]
VII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de
prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de
índole constitucional é de competência exclusiva do STF,
consoante disposto no
III, da Constituição Federal.
art. 102,
Nesse sentido: AgInt no
relatora
REsp n. 1.604.506/SC,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em

DJe
de

EDcl
no
AgInt
no
16/2/2017,

8/3/2017;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.611.355/SC,
Turma, julgado em
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
relator Ministro Francisco
EREsp n. 1.749.966/PR,
Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
14/6/2022,
17/6/2022.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto, desde logo, que a apresentação de embargos de declaração
que venham a ser reputados protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,

É como voto.

Documento eletrônico VDA51861233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/10/2025 15:35:23
Código de Controle do Documento: 48ee6a68-63bf-4664-9196-34787edff8cc

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.604.915 / SP
Número Registro: 2024/0098879-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10044685520208260077
1004468552020826007710053294120208260077
10053294120208260077
1005329412020826007750000 20230000290332 20230000516899
Sessão Virtual de
a
05/11/2025
11/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SORIA AQUECEDOR SOLAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE : JANICE MARIA OLHER
EMBARGANTE : RICARDO ANDOZIA
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA - SP264825
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52237001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: 6cc34f97-e587-477f-a198-3a272ffb9272

EMBARGANTE : SORIA AQUECEDOR SOLAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE : JANICE MARIA OLHER
EMBARGANTE : RICARDO ANDOZIA
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA - SP264825
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
11/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília, 11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52237001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: 6cc34f97-e587-477f-a198-3a272ffb9272